Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003989-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), FABRICIO EDER LOPES DA SILVA - CPF: 014.658.621-29 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BATISTA FERREIRA - CPF: 772.739.741-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REQUERIDA A LIBERDADE AO PACIENTE – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – MEDIDA EXTREMADA ILEGÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva só é legítima se houver a satisfação concomitante dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadoras dispostas no art. 313 do mesmo
codex.

Logo, malgrado seja indiscutível o risco que a liberdade do paciente gera à ordem pública, em razão da aparente contumácia delitiva que possui, porque o crime imputado é apenado com reclusão em patamar máximo que não supera 04 (quatro) anos; inexistem evidências de que o sujeito possua condenação transitada em julgado por delito doloso; não é caso de garantir
a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que a receptação dolosa não envolve violência doméstica e/ou familiar; assim como não há razão para cogitar a existência de dúvida acerca da identidade civil do enclausurado, resta clara a ausência de condição autorizadora do decreto da prisão preventiva, uma vez que não foram satisfeitos os pressupostos do art. 313 do CPP, sendo
imperiosa a sua colocação em liberdade, mediante a submissão às restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que irão resguardar o meio social.

Ordem concedida, substituindo a prisão preventiva por medidas alternativas ao cárcere.

IMPETRANTE:

DR. LUCAS SILVA DE AMORIM

PACIENTE:

FABRICIO EDER LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.º 1001190-66.2023.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
receptação.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, alega o subscritor da inicial que o paciente se encontra com a liberdade restrita de forma provisória desde a data de
17/01/2023
, sem a
satisfação de um dos pressupostos de admissibilidade do art. 313 do CPP
, além de considerar
inidônea a fundamentação
despendida no decreto prisional, porquanto, em seu entender, o histórico criminal do suspeito, isoladamente considerado, não é suficiente para a imposição da medida extremada,
inexistindo, também, os requisitos do art. 312 do mesmo
codex
.

Por fim, aduz ser suficiente a submissão do increpado às
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, frisando, ainda, que a sua manutenção em cárcere se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, pois, em sua intelecção, acaso condenado em primeiro grau, certamente não será submetido ao regime fechado, tornando a sua prisão provisória mais gravosa do que eventual solução de mérito da ação penal.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, pugna a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instruem o processo os documentos de ID 159924657 ao ID 159924665.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
160029659) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 160678171.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 161808189).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V
OTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
FABRICIO EDER LOPES DA SILVA
fora preso em flagrante no dia
17/01/2023
por supostamente cometer o delito de
receptação dolosa
, uma vez que surpreendido por agentes de segurança pública na suíte 03, do estabelecimento Sweet Motel, situado na rodovia Emanuel Pinheiro, n.º 1544, bairro Alvorada, nesta Capital, na posse do veículo Hillux Toyota, de cor branca, placa original NAW-7J74 (placa falsa BCU 9F13), de propriedade da vítima
Fábio Batista Ferreira
, que havia sido furtado horas antes, consoante narrado n B.O. 2023.14.505.

Submetido à audiência de custódia, o increpado teve o flagrante homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que ostenta; e, encerrado o inquérito policial, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia dando o paciente como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nesse contexto, fora impetrado o presente
writ
no intuito de obter a liberdade do paciente, nos termos já relatados.

Em exame atento da prova pré-constituída, nota-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
na hipótese versada, estando as razões de decidir coadunadas
com a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No entanto, como é de conhecimento, para a legitimidade da prisão preventiva não basta a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e do p
erigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, pois indispensável, também, a satisfação de ao menos uma das condições de admissibilidade da medida extremada, previstas no art. 313 do diploma processual penal,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”.

E,
in casu
, o delito imputado é aquele tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal,
cujo preceito secundário prevê a pena de
“
reclusão, de um a
quatro anos
, e multa
”
.

Além disso, em consulta realizada no sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, bem como em observância à folha de antecedentes criminais acostada sob o ID
159924664 - págs. 14/15, constata-se que o
increpado não possui condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime doloso
;
tampouco é caso de garantir a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que o delito de receptação dolosa não envolve violência doméstica e/ou familiar; assim como não há razão para cogitar a existência de dúvida acerca da identidade civil do enclausurado.

Desta feita, conquanto seja indiscutível o perigo que o estado de liberdade do paciente gera à segurança pública, não há como mantê-lo preso preventivamente, por
evidente ausência de hipótese legal que autoriza a medida extremada,
uma vez que não satisfeitos
os pressupostos previstos no art. 313, incs. I, II e III, e §1º, do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a interativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.

2. O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública); e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Todavia, levando em consideração que, além do procedimento criminal em que decretada a custódia provisória ora vergastada, o paciente responde a outra ação penal, também, por crime de receptação, a sugerir que faz desta prática criminosa o seu meio de vida, entendo por inadequada ao meio social a sua liberdade sem qualquer condicionante, motivo pelo qual considero
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, as quais determino que sejam fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
FABRICIO EDER LOPES DA SILVA
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023